Tribunal: TJES
Processo: 5000202-52.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-52.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ALMYR PECANHA DE CARVALHO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Refere-se à ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por espólio de Almyr Peçanha de Carvalho em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho médico, todos devidamente qualificados, pelos motivos de fato e de direito consubstanciados na inicial e documentos que a instruem. A parte autora alega que o titular do espólio era beneficiário do plano de saúde oferecido pela Ré, tendo sido diagnosticado, pouco antes de seu óbito, com câncer de pulmão. Narra que seu médico, especialista em oncologia, reconhecido nacionalmente, a fim de constatar a situação da doença, bem como possível metástase, requisitou a realização do procedimento denominado “Pet Scan Oncológica”. Narra ainda que efetuou a solicitação de exame junto à Ré e foi surpreendido com a negativa de seu pedido, na data de 01/07/2020, sob o fundamento de que “história clínica referida não preencheu critérios estabelecidos no ROL 428 da ANS, anexo II, DUT 60”. Assim, optou o paciente por realizar o exame por meio de serviço particular, tendo desembolsado a quantia de R$2.250,00. Em seguida, pediu o reembolso da referida quantia, mas tal pedido foi negado pela Requerida. O titular do espólio faleceu no dia 21/01/2021, acometido por complicações geradas pelo câncer de pulmão e por um linfoma posteriormente diagnosticado, por meio do exame “Pet Scan Oncológica”. Por fim, pede que seja a Ré condenada a ressarcir a importância de R$2.250,00, bem como condenada a pagar a quantia de R$15.000,00, a título de danos morais.

Em seguida, a Requerida apresentou contestação impugnando o pedido de inversão do ônus da prova, alegando a ilegitimidade ativa do espólio para pleitear danos morais, bem como mencionando que observou as determinações da ANS, razão pela qual os pedidos autorais deveriam ser julgados improcedentes.

Em sede de

sentença (ID 4802112) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, para condenar a Requerida: a) Ao pagamento de indenização por danos materiais, que arbitro no valor de R$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais). Considerando que se trata de responsabilidade contratual, deve incidir correção monetária pela média do INPC/IGP-M a partir da data dos desembolsos (Súmula 43 do STJ), enquanto que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidem a partir da citação (art. 405 do CC). b) Ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando que se trata de responsabilidade de natureza contratual, deve incidir correção monetária pela média do INPC/IGP-M a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidem a partir da citação (art. 405 do CC). Por fim, dou por EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 497, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 4802115), requerendo a improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida. (4802122)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, insta salientar que o comprovante de negativa de ID n. 3265326 demonstra que a Requerida negou o pedido do falecido de realização do supracitado procedimento, sob o argumento de que a “História clínica referida não preenche critérios estabelecidos no ROL 428 da ANS anexo II, DUT 60”.

Entretanto, como cediço, a jurisprudência tem entendido que o Rol da ANS é meramente exemplificativo. Sendo assim, resta claro que a Ré não assiste razão ao dizer que sua negativa do pedido do de cujus foi correta simplesmente por este “estar em desconformidade com as normas especificamente estabelecidas na Diretriz de Utilização – DUT nº 60 da Resolução Normativa nº 428 da Agência Nacional de Saúde”.

Ademais, ainda que o caso do falecido não se enquadrasse nos requisitos mencionados na DUT nº 60, seria abusiva a recusa em razão do médico oncologista ter considerado tal procedimento como imprescindível para realizar o tratamento do de cujus, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Tendo em vista a conclusão chegada diante da anterior análise dos fatos, entendo justo o referido ressarcimento a título de danos materiais, mormente em razão da nota fiscal de ID n. 6265330 juntada aos autos, comprovando que o de cujus realizou o procedimento em tela por meio de serviços particulares, arcando com a quantia de R$ 2.250,00, paga ao Centro Diagnóstico em Medicina Nuclear Vila Velha Ltda (Mednuclear Diagnóstico Avançado).

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, inclusive lesões físicas. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)